Tribunal: TJDFT
Processo: 0715102-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715102-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARIA JOSE MARINHO MAGALHAES REQUERIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de “ação declaratória incidental”, com pedido liminar, ajuizada por MARIA JOSÉ MARINHO MAGALHÃES em desfavor da TERRACAP, e distribuída por dependência à esta Relatoria, em razão da apelação no 0040736-07, pautada para julgamento na 9a sessão presencial, a ocorrer no dia 17/04/2024. A autora aponta a existência de questão prejudicial e fato novo, consistentes na ausência de retificação do memorial descritivo da área remanescente, na ocorrência de ilegalidades na obtenção da certificação de georreferenciamento, bem assim de conluio entre a ré, a inventariante do espólio de José Mariano da Rocha Filho e os servidores do INCRA, que ensejaram inclusive a indisponibilidade nas matrículas ns. 125.889 e 125.888, o que influencia o julgamento do recurso mencionado, porque indispensável a realização da prova pericial para confirmar os vícios mencionados. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência, para determinar a suspensão do julgamento da apelação no 0040736-07 e, no mérito, a realização da prova pericial e, ao final, o reconhecimento das ilegalidades apontadas e da impossibilidade de se afirmar que a Terracap seja a proprietária do imóvel descrito na inicial e discutido na ação suso-noticiada. É a síntese do necessário. Decido De início, cabe observar que o atual CPC não contempla a figura da “ação declaratória incidental”, expediente previsto nos arts. 5o e 325 do CPC/73, que consistia na possibilidade do autor ou do réu requerer a declaração incidental da existência ou não da relação jurídica material controvertida, que se apresentasse como questão prejudicial à resolução de mérito do pedido principal formulado na inicial. Depois, a autora propõe a presente ação declaratória, não para obter a declaração de existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica, ou de autenticidade ou falsidade de documento, como autorizam os artigos 19 e 20 do CPC, mas para suspender outro processo e reabrir a sua fase probatória, a fim de comprovar supostas ilegalidades na cadeia dominial cuja posse postula proteção, o que é totalmente incabível, sobretudo mediante distribuição por dependência à segunda instância, suprimindo uma instância. Além disso, as questões suscitadas não podem ser consideradas “fatos novos” e, ainda que pudessem constituir prejudicial ao julgamento da apelação interposta no interdito possessório 2004.01.1.110609-04 (Pje n. 0040736-07), deveria ter sido deduzida naqueles autos, e não como petição autônoma (CPC, art. 503). Nada obstante, mostra-se nítido que a autora pretende, em verdade, aditar argumentos ao recurso interposto naquela demanda, o que releva incompatível com o princípio da preclusão temporal e consumativa. Ante o exposto, com fundamento nos art. 330, III, c/c 485, I, ambos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator